Tribunal: TJES
Processo: 0017406-27.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017406-27.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIVSON VILMAR CAVALCANTE DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - R
OUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.
Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade,

por se mostrar a mesma muito bem lançada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017406-27.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIVSON VILMAR CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JASCIANE OLIVEIRA SOUZA - ES20663-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

Extrai-se dos presentes autos que, os DENUNCIADOS e terceira pessoa até o momento não identificada, de comum acordo e em união de vontades, no dia 07 de agosto de 2019, por volta das 02:00 horas, com ânimo de roubar, vendo as vítimas Daniel da Silva Rosa, Vilma Ivone da Silva e Tifany próximos ao veículo UBER da vítima Thiago Luiz Alves Conte no posto de gasolina Mar Azul, situado no bairro Jardim Limoeiro, neste município de Serra/ES, se aproximaram deles no veículo CORSA, placas ODI7183, cor preta, e enquanto GLEIVSON ficou dando cobertura à ação criminosa dentro do carro, o DENUNCIADO LUCAS e seu comparsa não identificado desceram do veículo e com grave ameaça efetivada com o uso de arma de fogo, anunciaram o assalto para Daniel, Vilma e Tifany.

Com as vítimas Vilma, Daniel e Tifany rendidas, o DENUNCIADO LUCAS, que era quem estava com a arma de fogo, e seu comparsa não identificado subtraíram a bolsa e o celular J7 de Daniel, a bolsa, o celular J5 e a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) da vítima Vilma e a bolsa de Tifany e em seguida passaram a exigir que Vilma, Daniel e Tifany lhes entregassem a chave do carro de Thiago.

A vítima Thiago somente não foi rendida e seu carro roubado pelos DENUNCIADOS e seu comparsa não identificado, pelo fato de Thiago ter se afastado momentos antes da abordagem de Daniel, Vilma e Tifany para poder urinar levando consigo a chave de seu veículo e percebendo o assalto fugido do local correndo.

O DENUNCIADO LUCAS e seu comparsa não identificado não conseguindo a chave do veículo da vítima Thiaga, subtraíram o montante de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) e a carteira pertencentes a Thiago que se encontravam dentro do carro e empreenderam fuga do local no veículo Corsa no qual haviam chegado e com o qual o DENUNCIADO GLEIVSON ao volante dava cobertura à ação criminosa.

Se não fosse o bastante, cerca de 30 (trinta) minutos após o assalto acima relatado, os DENUNCIADOS e o seu comparsa não identificado, se dirigiram no veículo Corsa até a Avenida São Pedro, ainda no bairro Jardim Limoeiro, neste município de Serra/ES, onde chegando e vendo a vítima Johnny Raphael da Silva parado com uma motocicleta, decidiram também assaltá-lo.

Como já haviam feito antes, no assalto a vítima Johnny o DENUNCIADO GLEIVSON aproximou o veículo corsa dele e LUCAS e o comparsa não identificado, com violência e a grave ameaça efetivada com o uso de armas de fogo, anunciaram o assalto e o renderam.

Já com a vítima rendida sob ameaça de armas de fogo, o DENUNCIADO LUCAS e seu comparsa não identificado subtraíram a chave da motocicleta HONDA CG 150 FAN, placa PPG 9E55, da empresa para a qual Johnny trabalha e sua carteira, que continha seus documentos pessoais e certa quantia em dinheiro.

Satisfeitos com o obtido no assalto, o comparsa não identificado dos DENUNCIADOS saiu do local conduzindo a motocicleta que estava na posse da vítima Johnny, enquanto LUCAS, retornou para o carro em que GLEIVSON se encontrava e com o qual dava cobertura à ação criminosa, e foram embora juntos.

Ocorre que, Policiais Militares informados do primeiro assalto, passaram a fazer buscas nas possíveis rotas de fuga que os criminosos poderiam fazer e ao verem o veículo CORSA, placas ODI7183, com dois elementos em seu interior, decidiram aborda-lo.

Ao receber ordem legal de parada dos Policiais Militares, o DENUNCIADO GLEIVSON, que era quem conduzia o veículo, a desobedeceu e empreendeu fuga e, em dado momento, ele ou LUCAS efetuou um disparo em direção a Guarnição que os perseguia, tendo os Policiais Militares revidado esta injusta agressão.

Os DENUNCIADOS, somente foram abordados após se verem cercados por viaturas nas imediações da Clínica MedSênior, ocasião em que um deles arremessou um objeto pela janela do veículo Corsa, que ao ser encontrado verificou-se ser o revólver calibre 32, n. de série 172756, municiado com um projétil PONTA OCA deflagrado e um intacto.

Ao realizarem revista no interior do veículo Corsa em que os DENUNCIADOS estavam, os Policiais Militares encontraram a carteira da vítima Thiago contendo apenas seus documentos pessoais.

Na DELEGACIA DE POLÍCIA, os DENUNCIADOS foram reconhecidos sem sombra de dúvidas por todas as vítimas 05 vítimas como sendo DOIS de TRÊS autores dos roubos por elas sofridos, que ainda esclareceram que era LUCAS quem portava a arma de fogo durante os assaltos e que GLEVISON ficou dando cobertura à ação criminosa ao volante do carro no qual chegaram.

Ainda durante a investigação, apurou-se que o DENUNCIADO GLEIVSON havia alugado o veículo Corsa usado nos assaltos a cerca de 30 dias com a pessoa de Leonardo Batista Dias com a alegação de que usaria o veículo para trabalhar com o aplicativo UBER.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e ampla defesa, foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP (4 vezes) na forma do art. 70 do CP, e art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP (uma vez), tudo nos termos do art. 71 do CP.

A defesa de Gleivson pugna, inicialmente, pela absolvição do acusado por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelas razões que exponho.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo inquérito policial e laudo de exame de arma de fogo de fls. 209/212.

A vítima Thiago Luiz Alves Conte, afirmou em juízo que “era motorista de UBER e que, durante uma corrida com 03 (três) passageiros, parou para urinar, deixando o veículo aberto, porém, sem as chaves quando ouviu alguém perguntando aos seus passageiros “de quem é o carro”, ocasião em que viu a arma de fogo e preferiu fugir.”

Ainda, na esfera policial Thiago pontuou “[...]que o declarante então viu três indivíduos, dois indivíduos fora e o motorista;
que o declarante relata que a viu a arma de fogo na mão do indivíduo “grandão”, reconhecido nesta delegacia como LUCAS EDUARDO GOMES TRASPADINI
e relata que o outro indivíduo também estava armado;
que o declarante relata que o indivíduo que estava dentro do carro, aguardando os outros dois é o nacional GLEIVSON VILMAR CAVALCANTE[...]”.

A testemunha Jhonny Rapahel da Silva, ao prestar depoimento em juízo afirmou ter sido abordado por dois indivíduos, que reconheceu como sendo os apelantes.

Ademais, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da diligência, que culminou na prisão dos acusados, asseveraram que lograram êxito em deter Gleivson e Lucas no interior do veículo utilizado para a prática dos demais crimes, tendo inclusive, sido apreendida uma arma de fogo.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, entendo que razão não assiste às defesas.

Isso porque as vítimas foram categóricas ao atestarem a união dos réus na prática dos fatos, bem como de que utilizaram de grave ameaça mediante arma de fogo para subtração dos bens.

Assim, restando inconteste a autoria e materialidade dos fatos em apuração, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para os crimes imputados aos acusados.

Ainda, as defesas pugnam pelo redimensionamento das penas.

a)

Quanto ao réu Lucas Eduardo Gomes Traspadini.

Noto que a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

A defesa pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Contudo, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, as atenuantes não foram aplicadas para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que preconiza a Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiram corretamente as causas de aumento do art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e art. 157, §2º-A, I do CP (arma de fogo), eis que restou inequivocamente comprovado pela prova dos autos, que os apelantes cometeram os crimes em conjunto, bem como se utilizaram de arma de fogo para exercer grave ameaça sobre as vítimas.

Assim, as penas foram corretamente exasperadas em 2/3, restando definitivamente fixadas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Incidiu, ainda, corretamente a regra do concurso formal de crimes, eis que mediante uma só ação, os acusados praticaram 04 crimes de roubo diferentes, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/4, restando fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) Meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao crime do de roubo majorado, perpetrado em face da vítima Jhonny, também não vejo reparos a serem feitos na dosimetria, mantendo-se incólume a condenação do acusado com reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho a regra da continuidade delitiva entre os primeiros 4 crimes de roubo e o roubo perpetrado em face da vítima Jhonny, eis que este, pelas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, pode ser havido como continuidade do primeiro.

Assim, mantenho a pena definitivamente fixada em 09 (nove) anos e 08 (oito) e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

b)

Quanto ao réu Gleivson Vilmar Cavalcante da Silva.

Noto que a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiram corretamente as causas de aumento do art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e art. 157, §2º-A, I do CP (arma de fogo), eis que restou inequivocamente comprovado pela prova dos autos, que os apelantes cometeram os crimes em conjunto, bem como se utilizaram de arma de fogo para exercer grave ameaça sobre as vítimas.

Assim, as penas foram corretamente exasperadas em 2/3, restando definitivamente fixadas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Incidiu, ainda, corretamente a regra do concurso formal de crimes, eis que mediante uma só ação, os acusados praticaram 04 crimes de roubo diferentes, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/4, restando fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) Meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao crime do de roubo majorado perpetrado em face da vítima Jhonny, também não vejo reparos a serem feitos na dosimetria, mantendo-se incólume a condenação do acusado com reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho a regra da continuidade delitiva entre os primeiros 4 crimes de roubo e o roubo perpetrado em face da vítima Jhonny, eis que este, pelas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, pode ser havido como continuidade do primeiro.

Assim, mantenho a pena definitivamente fixada em 09 (nove) anos e 08 (oito) e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Também não vejo motivos para reduzir, ou isentar os acusados do pagamento de multa, eis que a mesma revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação dos crimes.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento aos recursos defensivos.